Tribunal: TJSP
Processo: 2033109-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PENHORA DE ATIVOS EM CONTA BANCÁRIA – Decisão que determinou o desbloqueio de recursos públicos oriundos do Fundo Municipal de Saúde depositados em conta da fundação executada – Comprovação da origem dos valores – Verbas com destinação compulsória à saúde – Artigo 833, inciso IX do CPC - Impenhorabilidade reconhecida – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.